Tribunal: TJDFT
Processo: 0740359-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Apelação cível. Demanda de repactuação de dívidas por superendividamento. Conceito de mínimo existencial (Dec. 11.150/22, alterado pelo 11.567/23). Autoaplicabilidade da Lei 14.181/21. Interesse de agir configurado. Sentença cassada.